Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 1014367-68.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado.
Recurso tempestivo, conforme certidão de id 36885488, no entanto, parte não recolheu as custas, pois postula a concessão da gratuidade judiciária (id 36893482).
Pois bem, é legítima a pretensão da gratuidade da justiça na interposição do presente recurso, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, entretanto, a alegada hipossuficiência imprescinde de comprovação, conforme forte o entendimento nas diversas Câmaras de Direito Privado dessa corte, senão destaco os acórdãos RAI 1011902-57.2017 (Primeira Câmara); RAI 100874-93.2018 (Segunda Câmara); RAI 1008918-66.2018 (Terceira Câmara).
Dito isso, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que os que se encontram nos autos não são suficientes para reconhecer a hipossuficiência do Recorrente.
A demonstração, neste caso, deve vir por elementos como hollerites e/ou outros documentos que evidenciem a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de demandar em juízo, por impossibilidade de atender aos custos judiciais.
Após, conclusos.
Intimem-se e Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII